Tribunal: TJDFT
Processo: 0715392-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715392-03.2019.8.07.0001 RECORRENTES: MARCUS LISBOA ANTUNES, RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDOS: JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, SIMONE COSTA AZEVEDO DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especiais interpostos por RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 18885075) e por MARCUS LISBOA ANTUNES (ID 18885078). O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que os apelos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (Tema 1.046), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 24335557). Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031